Tribunal: TJDFT
Processo: 0748780-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748780-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA INEZ PORDEUS GADELHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese a parte Apelante não seja beneficiária da gratuidade de justiça, na interposição do apelo (ID. 70845832), deixou de juntar aos autos a guia de custas e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal. Assim, em atenção ao previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se a parte Autora/Apelante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos PARA DECISÃO. Brasília, 9 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital